Tribunal: TJMT
Processo: 0007826-52.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007826-52.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ERVINO MULLER - CPF: 477.788.900-97 (APELANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – DÉBITO EXISTENTE - NOTAS DIVERSAS ÀS APRESENTADAS NA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELOS RÉUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida por credor, quando demonstrada a existência de seu crédito.

Não se eximindo a parte autora do múnus probatório a ela imposto pelo art. 373, I, do CPC, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de cancelamento de negativação e de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ERVINO MULLER
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação declaratória de cancelamento de inscrição em cadastros restritivos de crédito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela no. 0007826-52.2015.811.0040 (cód. 134707) em desfavor de PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, revogou a decisão liminar proferida anteriormente; por conseguinte, julgou extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC; por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Sustenta o apelante que a r. sentença não observou o critério legal, qual seja, cronológico, de amortização e liquidação com vencimento posterior aos utilizados na inscrição nos órgãos restritivos, acabando por entender de forma equivocada pela improcedência da demanda.

Assevera que, ‘as restrições efetivadas tiveram origem nas negociações apontadas na petição inicial. O que se evidencia, é que justamente pelo fato de a Apelada estar cobrando débitos que inexiste comprovação da solicitação entrega dos produtos, e também pelo fato de não ter em suas planilhas incluído a entrega das 22.000 sacas de milho, é que transformou-se o cálculo em uma confusão. Somado a isso tudo, o fato de a Apelada ter se utilizado de critério não cronológicos dos pagamentos para abatimento do débito. Tal situação fora frontalmente rechaçada pelo Apelante, que desconhece tais notas. E mesmo que se admitisse que assim não fosse, com as amortizações efetuadas e comprovadas, tais débitos estariam integralmente quitados. Assim, não há que se falar em legitimidade de inscrição’.

Aduz, que ‘o ato da apelada esta eivado de irregularidades que trazem logo num primeiro momento, fundadas dúvidas a respeito da legitimidade para tal cobrança; e, quando da análise detida das planilhas acostadas e dos documentos comprobatórios juntados aos autos, torna-se certeza a irregularidade, considerando que esta não trouxe aos autos documentos hábeis a extinguir direito do Apelante ao contrário, os documentos sequer estão assinados e inexiste a prova da solicitação/entrega do produto, o que já fora exaustivamente repisado.’.

Afirma por fim, ser desnecessário comprovar que fora solicitado pelo apelante e entregue os produtos ao mesmo, através de sua assinatura tanto na solicitação, quando na entrega, fica fácil a apelada locupletar-se ilicitamente, o que é no mínimo injusto.

Requer o provimento do presente recurso, para reformar totalmente a r. sentença e declarar a inexistência do débito arguido e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte apelada, concedendo ao apelante a repetição do indébito, bem como danos morais, conforme pedidos expostos na exordial.

Prequestiona-se toda a matéria.

Contrarrazões. (id’s. 21370035/21370456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é contra sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A parte Apelante sustenta que ‘o ato da apelada esta eivado de irregularidades que trazem logo num primeiro momento, fundadas dúvidas a respeito da legitimidade para tal cobrança; e, quando da análise detida das planilhas acostadas e dos documentos comprobatórios juntados aos autos, torna-se certeza a irregularidade, considerando que esta não trouxe aos autos documentos hábeis a extinguir direito do Apelante ao contrário, os documentos sequer estão assinados e inexiste a prova da solicitação/entrega do produto, o que já fora exaustivamente repisado.’.

Pois bem.

Ressalta-se que na inicial a parte autora ora apelante, relatou que as negociações ocorridas, se restringia apenas aos pedidos de no. 7014 e 7015, sendo tais mercadorias devidamente recebidas pelo Sr. Josias Gomes e Ubirajara F. Gonçalves, nada mencionando acerca dos demais débitos (notas fiscais) que legitimaram a inscrição de seu nome nos cadastros de restrições.

Dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado

Assim, compete ao autor provar esses fatos, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DE CRIANÇA RECÉM NASCIDA – INFECÇÃO HOSPITALAR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral. Inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito, a ação deve ser julgada improcedente, nos termos do Art. 373, I do CPC. (Ap 69333/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017).”

Conforme visto alhures e ao contrário do afirmado pelo recorrente, do conjunto probatório não exsurge a responsabilidade civil do apelado, mesma conclusão a que, com acuidade, chegou o magistrado prolator da sentença, valendo destacar os seguintes trechos:

“(...)Partindo das alegações que constam da inicial, é pertinente consignar que, conforme consta do espelho de consulta anexado à fl. 29 dos autos, emitido em 01/09/2015, existiam cinco pendências em nome do autor, originadas das seguintes notas fiscais:

1)NF 7249, no valor de R$ 12.870,00, vencida em 30/03/2014;

2)NF 7526, no valor de R$ 312,00, vencida em 30/03/2014;

3) NF 7214, no valor de R$ 2.574,00, vencida 30/03/2014;

4) NF 7239, no valor de R$ 1.801,80, vencida em 30/03/2014;

5) NF 7384, no valor de R$ 174.850,00, vencida em 9/11/2013.

Nessa toada, convém examinar a prova coligida a fim de averiguar se o autor desincumbiu-se do ônus da prova relativamente ao pagamento dos débitos representadas pelas referidas notas fiscais, já que, em momento algum alega que os produtos deixaram de ser entregues.

Objetivando demonstrar o adimplemento das obrigações assumidas perante a empresa-ré e, via de consequência, fundamentar a pretensão exposta na inicial, o autor traz para os autos comprovantes de pagamentos diversos que agora passam a ser examinados, senão vejamos.

De fato, a NF no 003363, referente a 20.000 sacas de milho, emitida em 16/12/13, no valor correspondente a R$ 226.000,00 e o e-mail que a acompanha (fls. 23 e 24), constituem documentos aptos e legítimos a demonstrar o pagamento da primeira prestação do contrato de compra e venda de insumos, conforme alega o autor.

Em seguida, o demandante faz juntar ao processo dois comprovantes de transferência por ele efetuadas em favor da ré, uma no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), em 02/09/2013 (fl. 25), outra no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em 09/07/2014 (fl. 25), e ainda, uma última no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 04/11/2014, totalizando a quantia de 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) transferidas à ré entre o período de setembro de 2013 à novembro/2014, restando demonstrado também a quitação da segunda parcela relativa ao contrato de compra e venda de insumos referido na inicial.

Mas não é só. Seguindo no exame dos documentos apresentados, também é possível extrair daqueles constantes às fls. 27/28 a entrega de 4.444 sacas de soja à empresa ora requerida, conforme bem alega o autor.

Portanto, ao que tudo indica, realmente o autor quitou e logrou demonstrar por prova documental o cumprimento do contrato de compra e venda de insumos agrícolas relacionado aos pedidos de nos 7014 e 7015, fato este que, sequer é negado pela empresa-ré.

Entretanto, conforme bem pontuado pela requerida ao apresentar sua contestação, a transação comercial firmada entre as partes ora litigantes, não se resume aos pedidos nos 7014 e 7015 (fls. 14 e 15), havendo ainda os pedidos de nos 7627, 7639 e 7928, em relação aos quais o autor não se desincumbiu do ônus da prova no que pertine ao pagamento.

Salienta ré que o autor é devedor do débito representado pelas notas fiscais por ele próprio juntadas aos autos, às fls. 30/34, sendo uma delas derivada parcialmente do pedido 7015 (NF 7384) e as demais dos pedidos 7627 (NF 7214 e 7239), 7639 (NF 7249) e 7928 (NF 7526), cuja somatória totaliza um débito de 192.407,80 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e sete reais e oitenta centavos), alegação esta que, de fato, é procedente, já que o demandante não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, mediante juntada dos comprovantes de pagamento dos débitos originados dos pedidos e notas fiscais anteriormente discriminadas.

Aliás, urge registrar nesta oportunidade que as notas fiscais referidas no parágrafo anterior são exatamente aquelas que ensejaram a negativação do nome/CPF do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito, conforme relacionado no extrato de fl. 29, o que nos permite concluir que a restrição é legítima, já que o débito não foi quitado, conforme aduzido na peça preambular.

Nessa toada, resta flagrante que as negociações que deram causa a restrição efetivada pela ré em nome do autor, devidamente pormenorizadas no extrato de fl. 29, não tiveram origem na transação narrada na petição inicial. Logo, totalmente desarrazoado a pretensão da parte autora de cancelamento da inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito e, via de consequência, do pedido de indenização por danos morais. (...)”. (id. 21370021)

Portanto, quanto aos pagamentos realizados pelo apelante, restou demonstrado nos autos e ratificado pela sentença quanto a legitimidade da cobrança e protesto realizado, eis que de fato o autor quitou o contrato de compra e venda de insumos agrícolas relacionado aos pedidos de n°s 7014 e 7015, fato este, inclusive reconhecido pela empresa-ré; portanto a transação comercial firmada entre as partes ora litigantes, não se resume tão somente aos pedidos n°s 7014 e 7015 (fls. 14 e 15), havendo ainda os pedidos de n°s 7627, 7639 e 7928, em relação aos quais o autor não se desincumbiu do ônus da prova no que pertine ao pagamento, de forma que não se comprovou a negligência, imperícia ou imprudência da parte do Apelado, razão pela qual inexiste o elemento culpa, necessário a caraterização da responsabilidade em indenizar.

Assim, frente à situação, certo é que competia tão somente ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, demonstrar a quitação da dívida que lhe foi imputada, inclusive porque caso a sua alegação de ausência de débito em aberto correspondesse à realidade, tal prova seria de fácil produção, eis que bastaria a apresentação dos respectivos recibos de quitação, mas providência da qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – LACERAÇÃO DE DEDO – ALEGADO ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – ATENDIMENTO SATISFATÓRIO – NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há que se falar em responsabilização do ente público municipal, notadamente porque, o erro médico, somente será aceito quando ficar evidentemente comprovado que o profissional da saúde laborou em equívoco, seja por imperícia ou negligência no atendimento; caso contrário, constatado que a intervenção médica, embora ostensivamente presente, não foi suficiente para conter o quadro patológico apresentado, não leva, por si só, à responsabilização.” (Ap 155405/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - DÉBITO NÃO QUITADO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. Restando comprovada a relação jurídica estabelecida entre a consumidora autora e o banco réu e não havendo provas da quitação da dívida decorrente de tal contratação, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome daquela nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Em tal situação, não resta caracterizado qualquer dano moral passível de reparação. Cabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciado que alterou a verdade dos fatos.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.163317-1/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/0020, publicação da súmula em 05/02/2020)

Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

Diante da afirmação da autora, de que desconhece a origem do débito a ela atribuído, caberia ao réu trazer aos autos elementos probatórios que atestassem a legitimidade da negativação do nome daquele.

Assim, como não há nos autos provas que demonstrem a conduta ilícita da apelada, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença objurgada.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários, totalizando-os em 11% (onze por cento), do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020